Tribunal: TJES
Processo: 5014270-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014270-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: MARCO AURELIO DOS SANTOS BESERRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014270-29.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
MARCO AURELIO DOS SANTOS BESERRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA GOLPE DO "SIM SWAP" AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS QUE CLONARAM O "CHIP" DE CELULAR DO CONSUMIDOR, INVADIRAM A CONTA MANTIDA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REALIZARAM TRANSFERÊNCIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS ADVINDOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA SEGURANÇA INTERNA DO SISTEMA DO RECORRIDO. PERMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE SEM PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE INVERTOU O ÔNUS DA PROVA SEM ADVERTIR ANTES SOBRE A REFERIDA POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARCO AURELIO DOS SANTOS BESERRA
em face do
B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que em 20/04/22 seu aparelho de celular restou sem rede e que ao tentar acessar a plataforma da ré, não conseguiu assim proceder, tendo após dificuldades de contato com a promovida tomado ciência de transações não autorizadas em sua conta durante o período em que teria estado sem acesso à plataforma.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido condenando a requerida à devolução da quantia de R$37.790,00 (trinta e sete mil setecentos e noventa reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5663351, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de ato ilícito e nexo causal

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, todavia, esta preliminar não merece acolhimento uma vez que integra a o mesmo grupo econômico da BINANCE, o qual é voltado à corretagem e custódia de criptomoedas, pelo que respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

Em relação à insurgência do recorrente com a inversão do ônus da prova feita apenas em sentença, sem advertência anterior sobre a referida possibilidade, entendo que encontra amparo. Contudo, mesmo sem a inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não faz. Assim, forçoso reformar a sentença para retirar a disposição que inverteu o ônus da prova, e analisar o caso sob a ótica do art. 373, inciso I e II do CPC.

Pois bem, a instituição financeira se caracteriza como fornecedora de serviços e integra a cadeia da relação de consumo, devendo responder, objetivamente, por falha na prestação de serviços. A falha na segurança do aplicativo bancário permitiu que golpistas acessassem a conta corrente do autor e realizassem transferências, ocorrendo movimentação financeira sem a autorização ou conhecimento do consumidor, o que caracteriza fortuito interno, gerador de responsabilidade do recorrido, a teor da Súmula 479 do C.STJ.

Dispõe a referida súmula: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A respeito, confira-se os seguintes julgados sobre o assunto:

Prestação de serviços Golpe do "Sim Swap" Hipótese em que terceiro se apropriou da linha telefônica celular do autor, tendo-a mudado para um novo cartão SIM, o que impossibilitou o acesso à linha em seu dispositivo celular Falha da operadora corré, ao ter possibilitado que terceiro transferisse o número do celular do autor para outro "chip", havendo viabilizado que o estelionatário acessasse informações e dados do autor, até mesmo a conta bancária de sua empresa Fato narrado que culminou com transferências indevidas de valores, realizadas via PIX, em padrão não usual -Banco corréu que também não logrou demonstrar a legitimidade das transferências questionadas, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 373,II, do atual CPC e 6º, VIII, do CDC Banco corréu que prestou serviço defeituoso ao não ter observado as operações ocorridas em espaço reduzido de tempo e em valores fora do perfil do correntista - Responsabilidade tanto da operadora de telefonia corré quanto do banco corréu caracterizada Pretensa exclusão da responsabilidade em razão de suposto fato de terceiro que encontra óbice nos termos da Súmula 479 do STJ Prejuízo comprovado -Mantido o decreto de condenação solidária dos réus à restituição dos valores transferidos da conta do autor em virtude das malfadadas transações Apelos Dos réus desprovidos” (TJSP; Apelação Cível 1020014-16.2022.8.26.0002; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de DireitoPrivado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento:25/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023.

No mais, é certo que houve falha na prestação de serviços da recorrente, possibilitando aos fraudadores invasão do aplicativo da instituição financeira. Resta disto que o pedido da parte autora quanto ao reconhecimento dos danos materiais e morais foi acertadamente acolhido, pois a falha na prestação de serviços permitiu que terceiros tivessem acesso ao aplicativo bancário, acarretando prejuízo financeiro e franca violação aos direitos da personalidade do recorrido, referentes à intimidade e à privacidade. Outrossim, a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva,a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não restando afastada por ação de terceiros, eis que o risco de fraude está inserido na atividade das recorrente e deve ser por ela suportado, não podendo ser transferido ao consumidor.

Ademais, quanto à alegada divergência de valores, entendo que também não merece acolhimento, dado que se a segurança da recorrente não tivesse falhado poderia o consumidor ter escolhido o momento oportuno para retirar os valores investidos. Assim, deve ser restituído com o montante efetivamente depositado.

Assim, ante a falha na prestação de serviço da recorrente, deve indenizar o autor por danos morais. A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$3.000,00 se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar a inversão do ônus da prova, conforme fundamentos supramencionados.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)